Tribunal: TJES
Processo: 0000982-56.2021.8.08.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-56.2021.8.08.0009
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: CHARLES COSTA FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000982-56.2021.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES COSTA FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAL MILITAR. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Charles Costa Fagundes contra decisão da Vara Única de Boa Esperança/ES que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra policial militar em serviço, mediante emprego de foice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada inépcia da denúncia por ausência de elementos individualizadores da conduta; (ii) aferir a regularidade da fundamentação da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever, com suficiência, os elementos objetivos e subjetivos da conduta delitiva, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação de inépcia é improcedente.

A decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 413, §1º, do CPP. O magistrado limitou-se a enunciar genericamente que há indícios de autoria e materialidade, sem analisar ou indicar concretamente os elementos probatórios que embasam sua conclusão.

A ausência de fundamentação impede a ampla defesa, compromete o controle jurisdicional da decisão e representa nulidade absoluta do ato decisório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais.

Com o reconhecimento da nulidade da pronúncia, resta prejudicada a análise dos demais pedidos recursais relativos à impronúncia e ao afastamento da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Nulidade da decisão de pronúncia declarada de ofício. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada. Teses meritórias prejudicadas.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve suficientemente os elementos da conduta delitiva e permite o exercício do contraditório não é inepta.

A decisão de pronúncia exige fundamentação concreta e individualizada, ainda que sucinta, sob pena de nulidade.

A ausência de motivação impede o controle judicial e o exercício da ampla defesa, invalidando o decisum.

Reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, as teses recursais ficam prejudicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41 e 413, §1º; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07/05/2024; TJCE, RSE 0001671-30.2009.8.06.0154, Rel. Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino, j. 13/05/2025; TJCE, RSE 0003000-48.2017.8.06.0073, Rel. Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 17/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000982-56.2021.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES COSTA FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CHARLES COSTA FAGUNDES
em face da decisão de fls. 39/40, proferida pela Vara Única de Boa Esperança , que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que, em 13 de dezembro de 2021, por volta de 0h49, na localidade de Mangue Seco, em São José do Sobradinho, o recorrente, de posse de uma foice, ameaçava diversas pessoas e afirmava que cortaria a cabeça do Sgt PM João dos Santos.

Ao chegar ao local, o referido policial ordenou que o denunciado largasse a arma, mas este avançou em sua direção com a foice, levando o militar a efetuar disparos. Mesmo após a chegada de reforço policial e durante perseguição, o acusado teria tentado subtrair a arma do sargento e, mesmo detido, continuou a proferir ameaças de morte.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a decisão de pronúncia na forma especificada anteriormente.

No recurso (fls. 56-v/60), a defesa requer, em sede preliminar, a declaração de nulidade do feito por inépcia da denúncia. No mérito, busca a impronúncia do réu ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora imputada .

Em contrarrazões de fls. 63/69, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando estarem demonstrados os requisitos para a manutenção da pronúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pugna pelo conhecimento do recurso para que seja rejeitada a preliminar defensiva e, de ofício, declarada a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, o que torna prejudicada a análise das demais teses recursais.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa sustenta a nulidade do processo, argumentando que a denúncia seria inepta por se basear exclusivamente nos relatos da vítima e por sua natureza genérica.

A tese não merece prosperar.

A denúncia, como ato processual inaugural da ação penal, exige a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Tais requisitos foram devidamente observados na peça acusatória.

A exordial descreve de forma clara e individualizada a conduta atribuída ao recorrente, detalhando data, local, meio de execução e a intenção delitiva (o
animus necandi
), o que permitiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo da instrução.

O fato de a narrativa se alinhar a elementos colhidos na fase investigativa, como o depoimento da vítima, não a torna inepta, mas reflete a necessária correspondência entre a acusação e os indícios que a sustentam.

Ademais, a superveniência da decisão de pronúncia, que encerra um juízo de admissibilidade da acusação, torna preclusa a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia, salvo nas hipóteses de nulidade absoluta, o que não se verifica no caso concreto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (SUSCITADA
EX OFFICIO
) PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, a decisão de pronúncia padece de vício insanável de fundamentação, impondo sua nulidade.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade. No âmbito do procedimento do Júri, o artigo 413 do Código de Processo Penal reforça essa exigência ao dispor que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

A fundamentação na decisão de pronúncia deve ser sóbria e comedida, para não influenciar o Conselho de Sentença. Contudo, sobriedade não se confunde com ausência ou deficiência. É dever do magistrado indicar, ainda que de forma sucinta, os elementos probatórios concretos que o levaram a admitir a acusação.

Na decisão recorrida, o juiz sentenciante limitou-se a fazer referências genéricas e abstratas, afirmando que há indícios de autoria "mormente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas" e que a materialidade se baseia no "Boletim de Ocorrência (fls. 05/08); Termo de Declaração (fls. 09/12; Depoimento prestado pela vítima (fls. 13/14))".

Não há, em todo o
decisum
, a mínima transcrição de trechos de depoimentos ou a análise, mesmo que perfunctória, de como tais documentos demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

A fundamentação para a manutenção da qualificadora do motivo fútil é igualmente lacônica, apenas afirmando que "há indícios de que o acusado tenha praticado a conduta por motivo fútil (...), sendo desproporcional a sua conduta".

Tal modo de decidir equivale à ausência de fundamentação. Impede que a Defesa exerça seu direito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão e obsta a própria análise do mérito recursal por esta Corte, pois não se sabe quais elementos de prova formaram o convencimento do julgador.

A decisão de pronúncia não pode ser um mero ato burocrático de remessa da causa ao Tribunal do Júri, amparado na aplicação genérica do princípio
in dubio pro societate
. É um filtro processual que exige motivação idônea, sob pena de nulidade absoluta.

Dessa forma, a anulação da decisão é medida que se impõe, a fim de que outra seja proferida com a devida observância aos mandamentos constitucional e legal.

Nesse sentido:

“
(...
).
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mesmo que de forma concisa, indicando os motivos que justifiquem a admissão das qualificadoras, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 413, § 1º, do CPP. No caso concreto, a decisão impugnada apresentou fundamentação genérica quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal, sem apontar minimamente os elementos concretos extraídos dos autos que demonstrassem sua admissibilidade. a jurisprudência do STJ e desta corte é firme no sentido de que a ausência de motivação específica quanto às circunstâncias qualificadoras enseja nulidade da decisão de pronúncia, impondo-se a sua anulação e a prolação de nova decisão fundamentada. Diante da nulidade da decisão de pronúncia, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, de forma fundamentada, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. Nulidade da decisão de pronúncia declarada de ofício. recursos prejudicados. (TJCE; RSE 0001671-30.2009.8.06.0154; Quixeramobim; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino; Julg. 13/05/2025; DJCE 13/05/2025)”.

“
(...). 4. Cumpre esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser sóbria e equilibrada, de forma a conciliar a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal com a concisão apontada no art. 413, § 1º, do CPP; não pode carecer de fundamentação, tampouco avançar no exame meritório. a decisão fustigada não apresentou justificativa no tocante à incidência da qualificadora mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, restringindo-se à afirmativa de que encontra guarida no relato de que o autor mediato determinou a execução da vítima, recaindo a fatalidade em relação ao genitor do alvo originário, deixando, com isto, de descrever minimamente as razões de restar configurada a qualificadora do motivo torpe, o que enseja cerceamento do direito de defesa e impõe a declaração de sua nulidade ex officio, devendo os autos retornarem à origem para ser proferida nova decisão. 5. Em consequência da nulidade declarada de ofício, resta prejudicada a análise dos argumentos recursais. lV. Dispositivo6. Recursos em sentido estrito prejudicados. sentença de pronúncia anulada, de ofício. Teses de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação quanto às qualificadoras admitidas. 2. A ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras na sentença de pronúncia constitui nulidade, ante a mácula ao dispositivo do art. 93, IX, da CF/88. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I. jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 774.730/MG, Rel. Min. daniela Teixeira, quinta turma, j. 7/5/2024; STJ, RESP 1816307 SP 2018/0288476-4, Rel. Min. nefi Cordeiro, sexta turma, j. 10/09/2019; TJCE, recurso em sentido estrito. 0001671-30.2009.8.06.0154, Rel. desa. andréa Mendes bezerra delfino, 3ª câmara criminal, j. 13/05/2025; TJCE, recurso em sentido estrito. 0050567-11.2020.8.06.0028, Rel. des. José tarcílio Souza da Silva, 3ª câmara criminal, j. 15/03/2022; TJCE, recurso em sentido estrito 0002741-91.2009.8.06.0151, Rel. des. Henrique Jorge holanda Silveira, 3ª câmara criminal, j. 15/09/2020. (TJCE; RSE 0003000-48.2017.8.06.0073; Croatá; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 17/06/2025; DJCE 17/06/2025).

Com o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, fica prejudicada a análise dos pleitos meritórios de impronúncia e de afastamento da qualificadora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
para, no mérito,
REJEITAR A PRELIMINAR
de inépcia da denúncia e,
DE OFÍCIO
,
DECLARAR A NULIDADE
da decisão de pronúncia de fls. 39/40, por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)